Tribunal: TJES
Processo: 5012310-72.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012310-72.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANOELLE DA SILVA
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5012310-72.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: EMANOELLE DA SILVA

EMBARGADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID 2543741 por EMANOELLE DA SILVA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 2515309, que negou provimento ao recurso da embargante e manteve a sentença impugnada em sua integralidade, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que “
o nobre Relator baseou o Voto-relatório sob a análise da cláusula 3.3 do contrato de financiamento, ocorre que, contraditoriamente, essa cláusula “fala” de hipótese de antecipação da cobrança pela inexistência de matricula ativa na Estácio, o que não é o caso da Embargante, visto que, dos autos extrai-se a informação que continua regularmente matriculada na instituição de ensino (Estácio)
”, e que se pode sanar referida contradição ao aplicar a cláusula 3.4 do referido contrato. Ademais, a embargante questiona a validade dos contratos apresentados pela ré, e, por fim, reitera que “
a pretensão da Embargante, desde o início, não é o descumprimento do pagamento do programa “PAR” pelo tempo em que se utilizou, o que se busca é o afastamento da antecipação da dívida, eis que, em evidente contrariedade ao disposto na cláusula 3.4 dos contratos vinculados ao programa “PAR”, eis que, como provado nos autos, a mesma continua sendo aluna da instituição e com a matrícula ativa
”.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Entretanto, no caso em comento, observo que se trata de evidente tentativa de rediscussão de matéria. Divaga a embargante por teses que foram devidamente enfrentadas e rechaçadas no Acórdão embargado, que negou provimento aos pedidos autorais, justificando, para tanto, que:

“
Isso porque, o contrato de financiamento estudantil foi encerrado após a Recorrente obter bolsa estudantil, de modo que a não renovação do contrato de financiamento ensejou no vencimento antecipado de todas as parcelas (Cláusula 3.3. do contrato de ID 1900435).

Assim sendo, as cobranças são lícitas e a negativação inserida aos órgãos de proteção ao crédito também, tendo a Recorrida agido no exercício regular do direito, sem excesso, nos termos do artigo 188, I do Código Civil”.

Se houve
error in judicando
na análise da cláusula 3.3 do ajuste, o que me aparenta ser a hipótese, este não pode ser corrigido através deste instrumento processual, que não tem o condão de fazer o processo andar para trás, e reabrir a fase de análise da matéria fática-probatória discutida e decidida nos autos, como pretende de forma transversa a embargante.

Importa destacar, ainda, que o magistrado não é obrigado a manifestar-se acerca de todas as alegações levantadas pelas partes, quando já houver encontrado fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia de maneira sólida e fundamentada.

Com isso, nitidamente o que pretende o embargante é modificar a decisão de mérito por força dos embargos de declaração, os dotando de efeitos infringentes, por não concordar com a solução apontada pelo juízo de piso e por esta 3ª Turma Recursal, haja vista a ausência de qualquer das imprecisões apontadas no acórdão exarado - a decisão encontra-se fundamentada de acordo com os pedidos feitos pelos requeridos em sede recursal, não se enquadrando em quaisquer das hipóteses de cabimento de embargos de declaração.

Por se tratarem de embargos manifestamente protelatórios, imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)